Tribunal: TJES
Processo: 5006992-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006992-87.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARIO VINICIUS SOUZA FRANCISCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006992-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARIO VINICIUS SOUZA FRANCISCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE –

DÍVIDA DE VALOR – CARÁTER PENAL – APLICAÇÃO DO ART. 114 DO CP – AGRAVO IMPROVIDO.
1. Mesmo após o advento da Lei 9.268/96, que alterou o artigo 51 do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, esta permanece com seu caráter penal. 2
.

Portanto,
não há que se falar em insignificância do valor da multa, pois sua imposição já foi definitivamente constituída com o trânsito em julgado da condenação, não se admitindo a rediscussão das sanções provenientes do processo de conhecimento em sede de execução
.3..
Recurso improvido.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006992-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARIO VINICIUS SOUZA FRANCISCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública do Estado, na defesa dos interesses de
MARIO VINICIUS SOUZA FRANCISCO,

para requerer a reforma d
a decisão do magistrado “a quo”, pugnando pela extinção da execução da pena de multa, ante à insignificância do débito das multas criminais.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reforma do referido
decisum,
eis que a

execução da pena de multa deve considerar apenas o valor do principal, e que o montante se adequa ao limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/04, que autoriza a dispensa da cobrança judicial e a inscrição em dívida ativa de débitos de natureza não tributária de até 5.000 VRTEs.

O reeducando fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, em conformidade com o artigo 45, §1°, do Código Penal, a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária não pode ser inferior a 01 (um) salário mínimo e deve ser fixada na medida da culpabilidade do réu, sendo considerado, dentre outros elementos, a sua situação econômica, devendo ainda ser fixada em valor que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Reforçando este entendimento, recentemente no julgamento da ADI 3150/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal afirmou a compreensão de que a modificação legislativa inserida no art. 51, do CPB, não retirou da multa o seu caráter de sanção penal.

No dia 24 de dezembro de 2019, foi publicada a Lei nº 13.964, que
aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, que em seu artigo 2º altera a redação do artigo 51 do Código Penal, passando a dispor a seguinte redação:

[...]
“
Art. 51.
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.[...]

Nesse sentido,
ressalto que o fato de estar sendo assistido pela Defensoria Pública não presume a condição de miserabilidade do apenado já que:
“os conceitos e a amplitude da pobreza nem sempre são determinantes para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita e não podem ser idênticos aos que balizam a possibilidade de fixação da pena de multa”. (STJ AResp 729.137, Dj 09/09/2015).

Portanto, não há que se falar em insignificância do valor da multa, pois sua imposição já foi definitivamente constituída com o trânsito em julgado da condenação, não se admitindo a rediscussão das sanções provenientes do processo de conhecimento, em sede de execução.

Forte, nesses fundamentos,
nego
provimento ao agravo
.

É como voto.

26 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.